Tribunal: TJMT
Processo: 1041169-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1041169-93.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
PASEP,
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MA
R
CONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
,
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
, EXM
O
. SR. DES.
RUBEN
S
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JONICE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 103.132.731-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), MATHEUS DE ANDRADE MORAES - CPF: 059.903.411-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. S
r
. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
)
”
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NO MOMENTO DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou a produção de prova pericial custeada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP e se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; (
ii
) estabelecer se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição decenal, com termo inicial no saque efetuado pela autora em 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionadas à conta do PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, especialmente em casos de alegados saques indevidos, desfalques ou omissão na aplicação de rendimentos.

Compete à Justiça Estadual julgar demandas dessa natureza, nas quais não se discute obrigação da União, mas eventual responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão da conta.

A pretensão autoral se submete à prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

O termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que,
via de regra
, se dá no momento do saque dos valores da conta, salvo prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, o extrato de conta do PASEP evidencia que o saque dos valores ocorreu em 23.07.2002, não havendo nos autos prova suficiente de ciência posterior. A ação, ajuizada em 2024, ultrapassa o prazo de dez anos previsto em lei, estando, portanto, prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

Compete à Justiça Estadual julgar demandas que envolvam a responsabilidade do Banco do Brasil por má prestação de serviços relacionados ao PASEP.

Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de indenização por desfalques em contas do PASEP, iniciando-se,
via de regra
, no momento do saque dos valores, salvo prova robusta de ciência posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.951.931/DF (Tema 1.150), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023; TJMT, N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2025, DJE 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1068207-88.2024.8.11.0041, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de mérito de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a gestão do PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, órgão vinculado à União Federal, sendo o Banco do Brasil mero operador do sistema e prestador de serviços, obedecendo aos comandos deste ente.

Alega, ainda, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sustentando que, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União for interessada.

Argumenta, também, a ocorrência da prescrição, aduzindo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a data do saque realizado pela parte autora em 23/07/2002, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024, após o decurso do prazo decenal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a incompetência da Justiça Estadual ou, subsidiariamente, a prescrição da pretensão autoral.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 330449884).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 338357887).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de mérito de prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
(destaquei e grifei)

Nesse contexto, aplicando-se o entendimento sedimentado pelo Tema 1.150 ao caso concreto, considerando que a causa de pedir repousa na subtração indevida e na má gestão dos valores depositados no fundo, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva do banco.

No caso em análise, a parte autora/agravada alega justamente falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, sustentando que os valores depositados não foram corretamente atualizados, o que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

Compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(TJMT - N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)
.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

No que tange à prescrição, o STJ, também no julgamento do Tema Repetitivo no 1150, fixou as seguintes teses:

"
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

No caso em análise, a parte autora/agravada alega que somente tomou ciência dos desfalques em agosto de 2024, quando teve acesso às microfilmagens e extratos da conta PASEP, momento a partir do qual, segundo a tese firmada pelo STJ, deve ser contado o prazo prescricional decenal.

Considerando que a ação foi ajuizada em novembro de 2024, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Ademais, como bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao PASEP) ocorreram há mais de 10 anos, ônus que caberia ao agravante.

Portanto, também não merece acolhimento a alegação de prescrição, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1068207-88.2024.8.11.0041 que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, bem como afastou a prejudicial de mérito da prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a realização de prova pericial custeada pelo banco réu.

Assevera que, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, a legitimidade passiva para responder por pleitos que visam a recomposição do saldo de contas vinculadas ao PASEP, com base na incorreção de índices, recai sobre a União Federal. Em decorrência disso, defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Afirma que a pretensão autoral
encontra-se
fulminada pela prescrição decenal, conforme tese fixada no mesmo Tema 1.150 do STJ, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo é a ciência dos desfalques, a qual ocorreu no momento do saque dos valores por ocasião da aposentadoria da parte autora em 23/07/2002, tendo a ação sido proposta somente em 2024, ultrapassando o lapso temporal de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada na obrigação de custear prova pericial em processo no qual é parte ilegítima, além da possibilidade de constrição patrimonial indevida. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil com a consequente inclusão da União no polo passivo e remessa à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Sem contraminuta (id. 338357887).

É o relatório.

Votos Preliminares - Da ilegitimidade passiva e incompetência

Quanto à legitimidade, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão da apelada é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Além disso, compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

Rejeito as preliminares.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)
.

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE COMO TERMO INICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, por prescrição. Autora alegou que somente teve ciência dos desfalques em 2024, quando obteve extratos, e não em 2013, data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar nulidade da sentença por decisão surpresa; (
ii
) definir o termo inicial da prescrição decenal em ações por desfalques no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo banco em contestação e impugnada pela autora em réplica, havendo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os artigos 9o e 10 do CPC.

4. Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

5. O termo inicial é, em regra, a data do saque, quando o titular tem ciência do valor disponível.

6. A simples alegação de ciência posterior com base em documentos não afasta a presunção de ciência no saque, sem prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi expressamente suscitada pelo réu em contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de manifestação em réplica.

2. Conforme o Tema 1150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3. A ciência dos desfalques ocorre, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, salvo prova robusta em sentido contrário”.
(N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

Neste caso, observa-se que, no extrato do PASEP anexado à petição inicial, consta a movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA AG:2363”, no valor de R$1.931,52, efetuada em 23.07.2002. Considerando que a presente ação foi ajuizada em agosto/2024, após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, está configurada a prescrição da pretensão autoral. (ID. 329963378 – pág. 28).

Posto isso,
dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e acolher a preliminar de prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão da gratuidade da justiça.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1a VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Acompanho o
voto
divergente, proferido pelo 2
o vogal,
Exmo. Sr.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026